Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-29.2017.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-29.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO LUENENBERG - CPF: 436.086.479-53 (EMBARGADO), LETIERE DE SA SOUZA - CPF: 030.168.649-16 (ADVOGADO), MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG - CPF: 021.077.549-18 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 10.623.226/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001051-29.2017.8.11.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEI 9.514/97 - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem apontar nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001051-29.2017.8.11.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão
que, por unanimidade, deu provimento à Apelação n. 1001051-29.2017.8.11.0009 para “
julgar procedente a Ação e declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel com matrícula n. 16.269 do CRI de Colider-MT, objeto dos autos”.

O embargante alega omissão no aresto quanto à desnecessidade de intimação dos avalistas do título.

Aduz que, “
inobstante a fundamentação de que o Embargante ter recebido a notificação na condição de representante do devedor fiduciário, e não como avalista, bem como a ausência de notificação da sua esposa, também avalista, fato é que, conforme já elucidado na decisão do agravo ao ID 11500790, a Lei exige que seja realizada apenas a notificação do fiduciante para pagamento do débito, e não faz nenhuma menção a respeito da intimação dos avalistas ou proprietários do bem dado em garantia fiduciária!”
(
sic
id n. 82903465, pág. 5).

Pede a aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001051-29.2017.8.11.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão constou de forma expressa e clara que a dívida foi contraída por pessoa jurídica e que foi dado em garantia de alienação fiduciária para o seu pagamento imóvel de propriedade dos apelantes, pessoas físicas.

E mais, que não basta a intimação do devedor, mas também os proprietários devem ser intimados para a purgação da mora, o que não ocorreu no processo, já que o imóvel pertencia a duas pessoas e apenas uma delas foi cientificada, situação que invalidou o procedimento de execução extrajudicial da garantia.

Ao contrário do que sustenta o embargante, a conclusão da Câmara está em conformidade com a Lei 9.514/97, pois, segundo o art. 26, o devedor fiduciante deve ser intimado para purgar a mora sob pena da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante, e o art. 22 aponta como devedor fiduciante aquele que, “
com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.

Por conseguinte,
a exigência, como já mencionado, não é de intimação dos avalistas, mas sim dos donos do imóvel que será levado à expropriação.

Todas essas questões foram abordadas no aresto. Confira-se:

“A apelada e Aruana Palace Hotel-ME celebraram em 30/09/2014 a Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro n. 237/0750/300901, para empréstimo de R$ 284.000,00 a ser quitado em 60 prestações de R$ 8.813,92, sendo prestadas duas garantias, uma pessoal (aval) em nome dos apelantes e outra real (constituição de cláusula de garantia fiduciária do imóvel urbano, matrícula n. 16.269 do CRI de Colider-MT, de propriedade deles, apelantes) (id n. 78378981, pág. 21).

Em virtude do inadimplemento, o apelado deu início à Execução Extrajudicial do bem em referência. A intimação para fins do art. 26 da Lei 9.514/97 (purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário) foi dirigida à empresa emitente do título e recebida por seu representante legal, o apelante (id. n. 78378981, pág. 6).

O juízo da causa julgou improcedente a lide sob o fundamento de que, “inobstante o requerente alegar que recebeu a notificação na condição de representante do devedor fiduciário, e não como avalista, bem como a ausência de notificação da sua esposa, também avalista, fato é que, conforme já elucidado na decisão do agravo ao ID 11500790, a Lei exige que seja realizada apenas a notificação do fiduciante para pagamento do débito, e não faz nenhuma menção a respeito da intimação dos avalistas ou proprietários do bem dado em garantia fiduciária”.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a notificação devia ser em nome dos proprietários e não apenas da empresa. E mais, mesmo que se considere que um deles foi intimado (como representante da pessoa jurídica), o outro cônjuge não foi, o que tornaria irregular o procedimento de consolidação da propriedade.

A controvérsia reside na interpretação do art. 26 da Lei 9.514/97, que especifica quem deve ser intimado para o início da Execução Extrajudicial nestes termos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante,
consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento
, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído
, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

O apelado assinala que o fiduciante seria o emitente do título, devedor principal, enquanto os apelantes arguem que a notificação tinha de ser dirigida aos proprietários.

O art. 22 da Lei 9.514/97 elucida essa questão ao assim definir sobre devedor fiduciante:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual
o devedor, ou fiduciante,
com o escopo de garantia,
contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

Portanto, como só o proprietário tem legitimidade para transferir o imóvel, é, segundo o conceito insculpido no texto legal acima, o devedor fiduciário.

Nestes autos, a dívida foi contraída pela empresa, mas os donos do imóvel dado em garantia (pessoas físicas) tinham de ser cientificados do procedimento de Execução, já que, em caso de não purgação da mora, ultima-se a expropriação definitiva de bem que antes integrava o patrimônio do proprietário.

Se em processo judicial aquele que não figura na lide não pode ser atingido pelos efeitos da coisa julgada, muito menos em procedimento extrajudicial.

Na hipótese desta demanda, a notificação foi endereçada à pessoa jurídica, porém recebida por um dos apelantes, que se identificou como representante legal da empresa.

O princípio da boa-fé até permitiria considerar regular a notificação, já que, mesmo tendo constado o nome da pessoa jurídica, o devedor fiduciante foi notificado.
Todavia, sua mulher, que também participou do contrato como devedora fiduciária e era proprietária do imóvel,

não o foi
. Por conseguinte, a inobservância à Lei 9.514/97 invalida todo o procedimento e atos praticados, sobretudo a consolidação da propriedade em nome do credor, por força do art. 166, V, do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (BENS IMÓVEIS). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PURGA DA MORA E DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. NULIDADE DOS ATOS. Nos termos do art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei n. 9514/97, é necessária a intimação pessoal da devedora fiduciária para purgar a mora. A exigência de intimação do devedor quanto à realização dos leilões no procedimento de expropriação judicial aplica-se ao procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997, mesmo antes da alteração legislativa operada pela Lei 13.465/2017. Entendimento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Caso dos autos em que a autora adquiriu, juntamente com seu cônjuge, uma sala comercial, alienada fiduciariamente ao réu. Contudo, não foi intimada pessoalmente para purgar a mora, nem mesmo para tomar ciência da realização dos leilões extrajudiciais que culminaram na arrematação do bem. Intimação via Edital realizada tão somente em nome do cônjuge devedor. Irregularidades no procedimento que levam à nulidade da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e, consequentemente, da arrematação operada posteriormente. Sentença reformada. Sucumbência invertida e redimensionada. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70079504528, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 22-08-2019)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação e declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel com matrícula n. 16.269 do CRI de Colider-MT, objeto dos autos.

Com isso, inverto o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com o pagamento das custas e honorários no valor fixado na sentença”.

Logo, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o desfecho não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021